Tribunal: STF
Processo: ARE 1519721
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.



    1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/05/2022, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 26/01/2023 e conclusos ao gabinete em 24/04/2023.



    2. O propósito recursal é decidir se, vedada a expropriação, é possível a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família.



    3. A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A determinação do art. 1º da Lei 8.009/90 implica em reconhecer que, no processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado à penhora.



    4. A penhora de bem de família é ato inválido, que não se perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação.



    5. Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90.



    6. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.



    7. Recurso especial de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e, nesta extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XXXV, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    20. Na espécie, os recorrentes (LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL e PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL) são devedores que buscam resguardar seu bem de família, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90. 21. Ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo recorrido (BANCO BRADESCO S.A.), o Tribunal de origem concluiu pela “possibilidade de manutenção da penhora do bem de família de valor elevado”, porquanto oimóvel foi avaliado em R$ 4.255.000,00 (quatro milhões duzentos e cinquenta e cinco mil reais) e a dívida, até então, era de R$ 258.223,38 (duzentos e cinquenta e oito mil e duzentos e vinte e três reais com trinta e oito centavos) (e-STJ Fl.73-75).



    22. Em novo julgamento do agravo de instrumento interposto pelo recorrido, o Tribunal de origem entendeu que a decisão referida merecia ser reformada, nos termos que se passa a transpor:



    (...)



    21. Assim, a penhora pode ser averbada na matrícula do imóvel caracterizado como bem de família; o que é vedado pela lei é sua expropriação judicial para pagamento da dívida em detrimento do direito de moradia, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado, mesmo sem a possibilidade de alienar o bem na execução. 



    DISPOSITIVO 



    25. Conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. para convolar, em parte, a decisão de ID nº 35581623, que determinou a penhora sobre o imóvel constituído Unidade Autônoma “E” do lote nº 01 do conjunto 18 do SMDB/SUL, desta Capital, correspondente à fração ideal de 0,200 do terreno e das coisas de uso comum, com área privativa de 1.800,00m², registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o nº da matrícula 152.334, em nome de Patrícia Raupp Machado Leal, vedando, contudo, sua alienação/expropriação na execução (praceamento: venda em leilão, adjudicação etc.) em decorrência da penhora, preservando-se, ainda, eventuais gravames anteriores. 



    26. Caberá ao Credor, oportunamente, decidir se tem interesse na manutenção da penhora com essas restrições, podendo, enquanto isso, excepcionalmente, buscar outros meios para satisfazer a obrigação inadimplida. (e-STJ Fl. 275-276)



    23. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem é de que a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família não violaria a Lei 8.009/90, desde que vedada “sua alienação/expropriação na execução (praceamento: venda em leilão, adjudicação etc.) em decorrência da penhora”. (e-STJ Fl.276)



    24. Assim, o Tribunal de origem facultou ao recorrido (BANCO BRADESCO S.A.) decidir se é do seu interesse manter o gravame averbado, mesmo sem a possibilidade de expropriação.



    25. Embora a decisão do Tribunal de origem tenha pretendido resguardar a moradia familiar enquanto preserva o direito do credor, não merece prosperar a determinação para a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família, pois isso violaria o art. 1º da Lei 8.009/90.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente